Tribunal: CARF
Processo: 13896.003806/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.003806/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.555 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de setembro de 2021
Recorrente
MICHEL MENAHEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Tratando-se de matéria não impugnada, portando incontroversa, o crédito
tributário resultante passa a ser definitivo e exigível.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis a título de despesas médicas apenas os pagamentos
comprovadamente efetuados pelo contribuinte para tratamento próprio ou de
seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 21) em que o recorrente sustenta, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.003806/2008-20
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003806/2008-20

a) Apresenta neste ato comprovantes de pagamentos realizados a Sul
America Saúde e documento referente à separação judicial, na qual o
recorrente ficou obrigado a custear o seguro de saúde ao seu filho Daniel
de Souza Guerrero; e
b) Os recibos referentes aos meses de Junho e Novembro foram perdidos.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Solicito, portanto, a revisão da
referida notificação, e recalculo do valor a ser restituído”.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Comprovantes de
pagamento em benefício de Claudia Mendes Barbosa (fls. 22-26); ii) Referentes à separação
judicial do contribuinte (fls. 27-42).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento de no
2005/608451158064139 (fls. 9-12), relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física, em face de
Michel Menahem (CPF no 600.075.917-72), referente a fatos geradores ocorridos no ano
calendário de 2004. Foram glosados valores considerados como deduções indevidas de despesas
médicas, no montante de R$ 10.468,17 (dez mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dezessete
centavos). Com isso, o imposto a ser restituído conforme as declarações do contribuinte, que era
de R$ 2.998,99 (dois mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), passou a
ser de R$ 120,25 (cento e vinte reais e vinte e cinco centavos), conforme o demonstrativo de
apuração do imposto devido (fl. 11).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 10):
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ ********10.468,17, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Enquadramento Legal:
Art.8.° , inciso II, alínea 'a', e §§ 2.° e 3.° , da Lei n.° 9.250/95; arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa SRF n.° 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.°
3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa de despesas médicas. Valor total de 10468,17 assim composto: 1-Sul América
Cia de Seguro Saúde (não apresentou comprovação de pagamento) Vir. 9698,17 2-Carla
Frohmuller (pago por terceiros não dependentes) Vir. 450,00 3- Rosane Orofino Costa
(pago por terceiros não dependentes) Vir. 320,00.
O contribuinte apresentou impugnação em 02/10/2009 (fl. 2) alegando que:
a) Apresenta neste ato os comprovantes de despesas médicas com a Sul
América Saúde, no montante de R$ 9.698,17;
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “Solicito, portanto, a revisão da
referida notificação, e recalculo do valor a ser restituído”.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003806/2008-20

A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Boletos para o
pagamento de tarifas da Sul América Seguro Saúdo S.A. (fls. 3-8).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 17-42.420, de 13 de julho de 2010 (fls. 16-18), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Tratando-se de matéria não impugnada, portando incontroversa, o crédito tributário
resultante passa a ser definitivo e exigível.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis a título de despesas médicas apenas os pagamentos comprovadamente
efetuados pelo contribuinte para tratamento próprio ou de seus dependentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 13 de agosto de 2010 (fl. 20), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 03 de setembro de 2010 (fl. 21). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das glosas de despesas médicas.
Entende o recorrente que estão comprovadas as despesas médicas em benefício de
seu filho, em razão dos documentos referentes aos pagamentos realizados e à separação judicial
do contribuinte. Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
Primeiramente, é de se ressaltar que o contribuinte não impugnou as despesas médicas
de R$ 770,00, relativas às profissionais Carla Frohmuller e Rosane Orofino Costa,
tornando-se tal matéria incontroversa, razão pela qual se mantém o lançamento da
referida glosa.
[...]
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003806/2008-20

O impugnante acostou aos autos doze boletos bancários do ano de 2004, tendo como
sacado o contribuinte e cedente a empresa Sul América Seguro Saúde S/A (fls. 2/7).
Todavia, tais documentos não serão aceitos pois, além de em nenhum deles constar a
autenticação bancária do pagamento, informam a existência de outros três beneficiários
que não estão relacionados como dependentes do contribuinte na sua declaração de
ajuste anual/2005. Também não trazem discriminados os valores correspondentes a cada
beneficiário, não se sabendo quanto do valor mostrado pertence ao contribuinte e,
portanto, seria dedutível. Correta, portanto, a glosa efetuada pela fiscalização.
No que se refere à dedutibilidade das despesas médicas, assim dispõe o art. 8o , I,
“a”, e § 2o da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
O Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR vigente à época dos fatos –,
também tratou da questão no art. 80:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
§ 1 O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003806/2008-20

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2 Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos.
Veja-se que, de fato, os boletos apresentados pelo contribuinte às fls. 3-8 não
contêm a respectiva autenticação bancária de pagamento. Dessa forma, os documentos em
questão não são suficientes para comprovar que as despesas foram efetuadas.
Quanto aos comprovantes de pagamento de fls. 22-24 e 26, nota-se que são
unicamente em benefício de Claudia Mendes Barbosa e, por isso, não comprovam despesas de
tratamentos médicos. Ainda, o único documento que menciona o Sul América Companhia de
Seguro Saúde (fl. 25) não faz referência ao recorrente ou ao seu filho Daniel de Souza Guerrero,
sendo também insuficiente para comprovar as suas alegações.
Ainda, mantém-se as considerações da DRJ a respeito das matérias não
impugnadas e a ausência de documentos referentes ao pagamento de supostas mensalidades do
seguro saúde.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio da Notificação de Lançamento de no
2005/608451158064139
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.555 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003806/2008-20

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital